Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-70.2019.8.11.0049
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000526-70.2019.8.11.0049
RECORRENTE: ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Após a realização do juízo negativo de admissibilidade recursal (Id. 48373967) e o seu subsequente trânsito em julgado (Id. 51443488), sobreveio aos autos petição firmada pela patrona do Recorrente (Id. 51541985) informando que não recorreu da decisão de admissibilidade haja vista ter sido submetida à cirurgia de histerectomia de emergência cerca de 15 dias antes de sua prolação, não tendo condições físicas ou psicológicas para tanto, tampouco financeiras para realizar substabelecimento de poderes.
Requer, assim, a restituição do prazo recursal, com início em 17/08/2020, consoante período de afastamento indicado no atestado médico juntado.
Todavia, a competência da Vice-Presidência está adstrita ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário (art. 41 do RITJMT), cujo início ocorre com o exaurimento da via recursal ordinária e encontra o seu termo com a decisão que concede ou nega seguimento aos recursos interpostos para o STJ e para o STF.
Neste sentido, estabelece o Enunciado n. 2 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“A competência da presidência ou vice-presidência dos tribunais ou turmas recursais, no âmbito do juízo de admissibilidade recursal, é absoluta e transitória: inicia-se com o exaurimento da via recursal ordinária e termina com a decisão em juízo de admissibilidade. As eventuais medidas e incidentes posteriores a essa fase devem ser intentados perante o tribunal superior competente.”
Dessa forma, conquanto a admissibilidade do Recurso Especial interposto pela parte já tenha sido apreciada (Id. 48373967), com a sua negativa de seguimento, e sobrevindo o seu trânsito em julgado, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de prazo, ante o exaurimento da competência desta Vice-Presidência.
Portanto, não conheço do pedido constante do petitório de Id. 51541985.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v